Tribunal: STF
Processo: HC 229692
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado, por Kaue Gomes de Matos em favor de Marcos Antonio Barbosa dos Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo regimental nos autos do HC 796.963/PR, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. NULIDADE. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. OUTRAS PROVAS QUE CONFIRMAM A AUTORIA DELITIVA. AGRAVANTE PRESO NA POSSE DA RES FURTIVA E DEVIDAMENTE IDENTIFICADO NAS IMAGENS DE SEGURANÇA COLETADAS NO LOCAL DO CRIME. INVESTIGAÇÕES EXITOSAS DA POLÍCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas três teses: 4.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 4.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 4.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos’ (HC n. 712.781/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022).



    2. Não foi apenas o reconhecimento fotográfico que embasou a condenação do agravante, mas também as provas orais coligidas em Juízo e em sede policial, em especial na sua prisão na posse da res furtiva, nas imagens de segurança coletadas e nas investigações levadas a efeito, inexistindo ilegalidade ou teratologia a ser reparada. 



    3. As alegações trazidas pela defesa no presente agravo regimental dizem respeito unicamente a matéria fática, que já foi analisada e valorada pelas instâncias ordinárias. 



    4. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 3)



    O impetrante sustenta que a localização do paciente na posse da res furtiva somente foi possível em decorrência de anterior reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP. Logo, tal prova seria ilícita e não poderia formar acervo probatório apto a embasar a condenação do paciente (eDOC 1, p. 2).



    Requer a concessão do habeas corpus para que seja “reconhecida a ilegalidade das provas ilícitas derivadas em desconformidade com o artigo 226 do CPP”. Caso não conhecido o writ, solicita a concessão de ofício da ordem (p. 4).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento do writ e, se conhecido, pela denegação da ordem:



    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVAS INDEPENDENTES NÃO CONTAMINADAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA AUSENTES. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT; CASO CONHECIDO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”. (eDOC 8)



    É o relatório.



    Decido.



    A pretensão não merece acolhimento.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça: 



    “Conforme consta da decisão recorrida, acerca da autoria delitiva, consta do acórdão recorrido que (e-STJ fl. 62): 



    Outrossim, os depoimentos dos policiais militares Antonio e Fabrício também são relevantes e não deixam margem para dúvidas quanto à autoria do delito. Segundo eles, respectivamente: 



    ‘lembra do caso; que estava lotado na delegacia de Sarandi e o setor de investigação recebeu a informação de que a pessoa de Marcos, conhecido no meio policial como paraíba, havia ostentado arma e, diante dessa informação, a equipe que estava no momento na delegacia, foi até à residência dele no Jardim Verão; que lá conseguiram fazer a apreensão dele coma arma, com munição e carregador; que no mesmo dia, havia ali na residência alguns objetos, estranhamente, comparados à sua residência, vários aparelhos celulares e alguns outros objetos, que foram encaminhados para a Delegacia; que na delegacia foi realizada uma pesquisa junto ao aparelho celular e ficaram sabendo que esses aparelhos haviam sido produtos de roubo na cidade de Tapejara; que desconhece Jean, não sabe informar se ele está envolvido nesse roubo; que na realidade, fizeram serviço em cima do Marcos, e, de fato, as mercadorias que foram apreendidas com ele, os celulares, foram produtos de roubo na cidade de Tapejara; que quando abordaram Marcos, ele disse que alguma pessoa havia deixado os objetos lá e tal, essa conversa que são acostumados a ouvir, de pessoas envolvidas no mundo do crime; que posteriormente ficaram sabendo sobre essa participação dele no roubo, mas a princípio, ele disse para a equipe que alguém havia deixado ali (...)’(mov. 129.2). ‘no dia estava de serviço na cidade de Tapejara e foram solicitados a comparecer na loja de móveis Daron, onde a mesma havia sido roubada; que as vítimas passaram o que havia acontecido, as características dos autores e o que havia sido subtraído; que foram fazer um levantamento das câmeras dos locais próximos, pois na loja, salvo engano, não tinha; que foi possível visualizar alguns autores do roubo; que foram passadas essas imagens através das redes sociais e WhatsApp dos grupos dos policiais e depois acabaram fazendo a prisão e, salvo engano; que não teve contato recuperando alguns objetos do roubo, na cidade de Sarandi com os autores; que no dia não fizeram a prisão de ninguém, nem a apreensão de nenhum objeto(...)’(mov. 129.4). [...] 



    Por fim, e não menos importante, é que o Réu MARCOS ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS fora encontrado, no dia seguinte ao dos fatos, em poder de parte dos bens subtraídos, o que sequer fora suficientemente justificado. (Grifei.) 



    Ressaltei que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou recentemente novo entendimento de que o regramento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal é de observância obrigatória, e ainda assim não prescinde de corroboração por outros elementos indiciários submetidos ao crivo do contraditório na fase judicial.



    (...)



    Deixei bem registrado, contudo, ser pacífico nesta Corte que, havendo outras provas independentes e aptas a atestar a autoria e a materialidade delitivas, a anulação do reconhecimento pessoal não importaria no trancamento do feito ou na absolvição do agente.



    (...)



    Conforme já destacado na decisão recorrida, no caso, não foi apenas o reconhecimento do agravante que embasou a sua condenação. Esta foi lastreada, também, nas provas orais coligidas em Juízo e em sede policial, em especial na sua prisão na posse da res furtiva, nas imagens de segurança coletadas e nas investigações levadas a efeito, inexistindo ilegalidade ou teratologia a ser reparada. 



    Assim, finalizei afirmando que, em que pese a defesa pretender a absolvição com base em suposta nulidade da prova de reconhecimento realizado em desacordo com formal determinação do art. 226 do CPP, existem nos autos elementos concretos aptos a manter a condenação do agravante. 



    O reconhecimento fotográfico serviu como prova apenas inicial e deveria ser ratificado por outras provas existentes, o que ocorreu no caso em análise”. (eDOC 3, pp. 2-3, 8 e 9) (grifei)



    Conforme assentado no julgado questionado, outros elementos probatórios independentes confirmaram a autoria do crime, de maneira que a condenação do paciente não está fundada somente no reconhecimento fotográfico. Convém destacar que ele foi encontrado na posse da res furtiva.



    Para entender de forma diversa, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido. (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido. (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Não há, portanto, que se falar em decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal.



    Além disso, não vislumbro ilegalidade patente ou teratologia no acórdão questionado, razão pela qual entendo não ser o caso de conceder a ordem de ofício.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente